Tribunal: TJSP
Processo: 1115140-32.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Ação de prestação de contas – Primeira fase do procedimento – Contrato de parceria - Decisão que determina a prestação de contas – Ressalva quanto ao posicionamento pessoal do relator – Cerceamento de defesa inocorrente – Exercício da administração da empresa incontroverso – Obrigação de prestar contas reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000608498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115140-32.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROMEU
FLAVIO CLEMENTINO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada ISABEL SANTANA
DE SOUZA GOMES.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115140-32.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1115140-32.2018.8.26.0100
Apelante: Romeu Flavio Clementino
Apelado: Isabel Santana de Souza Gomes
Interessado: Q Modas Confecções Ltda
Comarca: São Paulo
Voto 15483-JV
EMENTA
Ação de prestação de contas Primeira fase do procedimento
Contrato de parceria - Decisão que determina a prestação de contas
Ressalva quanto ao posicionamento pessoal do relator

Cerceamento de defesa inocorrente Exercício da administração
da empresa incontroverso
Obrigação de prestar contas
reconhecida Sentença mantida Recurso desprovido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo
de Direito da 8a Vara Cível do Foro Central
(Comarca da Capital), que julgou procedente, em sua
primeira
fase,
ação
de
prestação
de
contas,
condenando o réu ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa (fls. 57/59).
O
apelante
alega,
em
síntese,
ter
suportado cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide, ante a ausência de perícia
grafotécnica
para
apuração
de
fraude
de
sua
assinatura. Não reconhece o contrato acostado aos
autos e nega a existência de relação negocial entre
as partes. Pede anulação da sentença e seja
determinado o regular andamento do feito (fls.
42/48).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115140-32.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Foram apresentadas contrarrazões (fls.
68/83).
É o relatório.
A autora narra, na petição inicial, ter
firmado, em 1o de julho de 2013, contrato de
parceria de negócios com o réu. Aduz que o
requerido
figuraria
como
sócio
da
Q
Modas
Confecções Ltda, com participação correspondente a
50% (cinquenta por cento) das quotas sociais, em
contrapartida, seria atribuída a si (autora), a
participação correspondente a 50% (cinquenta por
cento) das quotas sociais da ADM Magazine Ltda.
Esclarece que o réu seria o administrador de duas
empresas com o compromisso de prestar contas no
último dia de cada mês, sem, contudo, ter cumprido
dito compromisso. Alega que o recorrente infringiu
as Cláusulas 3a e 4a do contrato em relevo. Requer
a prestação de contas de todos os valores
recebidos, desde 1o de julho de 2013 (fls. 01/05).
O réu, em contestação, requer a concessão
de prazos em dobro por estar representado pelo
Centro de Atendimento Jurídico Dom Orione, entidade
conveniada com a Defensoria Pública. Esclarece que
firmou contrato verbal com a autora para integrar
os quadros sociais da Q Modas Confecções Ltda
(empresa de titularidade da autora) em razão de
viagem da autora para o Estado do Pernambuco.
Assevera não reconhecer o documento apresentado
pela autora. Afirma ter sugerido a alienação da Q
Modas Confecções Ltda por não gerar lucros, tendo,
inclusive, comprometido seu patrimônio pessoal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115140-32.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Noticia que, desde o início de 2018, a autora
retornou da mencionada viagem, passando a ter
controle exclusivo da conta da empresa, motivo pelo
qual é incabível a exigência de contas (fls.
28/34).
A decisão atacada acolheu pedido da
autora para determinar que o requerido apresente as
contas
de
sua
administração
das
sociedades
indicadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de não lhes ser lícito impugnar as que a autora
apresentar, somada sua condenação ao pagamento de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa (fls. 57/59).
De início, frente ao ajuizamento de uma
apelação para atacar uma decisão proferida no
âmbito de uma ação de exigir contas, a partir da
qual foi reconhecido o dever de prestar contas, é
preciso
ressalvar
o
posicionamento
pessoal
do
relator, no sentido de que este recurso não poderia
ser conhecido. A decisão atacada ostenta, claramente, natureza interlocutória, não se
igualando a uma sentença, sobretudo diante das
profundas alterações introduzidas no rito especial
utilizado aqui pelo CPC de 2015, que aboliu o
antigo procedimento bifásico da ação de prestação
de
contas
disciplinadas
pelo
CPC
de
1973.
Ultrapassados quase quatro anos desde o início da
vigência do novo diploma processual, não seria
possível cogitar de um equívoco escusável, configurada uma flagrante inadequação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115140-32.2018.8.26.0100 -Voto no
5
procedimental, o que inviabilizaria a apreciação do
apelo, cabível a interposição do agravo de instrumento. A turma julgadora, no entanto,
majoritariamente, entende ser, ainda assim, viável
a aplicação do princípio da fungibilidade recursal,
com o que, em respeito ao posicionamento já adotado
quando do julgamento de outros recursos, o presente
apelo é conhecido.
Assim, feita esta ressalva, impõe-se a
apreciação do caso concreto.
Num primeiro plano, ainda que o apelante, em contestação, tenha declarado não
reconhecer o contrato de parceria apresentado junto
com a petição inicial, não asseverou que dito
documento seria resultado de ato ilícito imputável
à autora, sendo incabível nova alegação de fraude
de
sua
assinatura
(reconhecida
por
semelhança
mediante ato notarial específico fls. 21) somente
nas razões recursais, pelo que, não se conhece
deste ponto do recurso, vedada inovação processual.
Soma-se que o juiz, como destinatário da
prova, não só pode como deve “determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito” (artigo 370 do
CPC de 2015) quando imprescindíveis para a formação
de seu convencimento acerca dos fatos narrados
pelas partes, ou, quando satisfeito acerca do tema
controvertido, dispensar outras requeridas pelos
litigantes. É oportuno lembrar que: “A prova tem
como objeto os fatos deduzidos pelas partes, tem
como finalidade a formação da convicção em torno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115140-32.2018.8.26.0100 -Voto no
6
desses fatos e como destinatário o juiz, visto que
ele é que deve ser convencido da verdade dos fatos
já que ele é que vai dar solução ao litígio” (Jurid
XP, 21a Ed, Comentário ao art. 332 do Código de
Processo Civil). É por esta razão que o E. Superior
Tribunal de Justiça reiteradamente tem assentado
que: “O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe
selecionar aquelas necessárias à formação de seu
convencimento”
(REsp
no
431058/MA,
Rel.
Min.
Humberto Gomes de Barros, DJ 23.10.2006).
Os elementos reunidos nos autos, somada a
documentação disponibilizada com o teor das alegações formuladas na peça inaugural e na
contestação, ademais, não conduzem à necessidade de
produzir uma perícia documentoscópica, porque não
foi
instaurada
controvérsia
sobre
o
teor
de
cláusulas e sobre a aplicação de alguma regra
negocial especificamente incluída no instrumento
particular em relevo.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de
cerceamento de defesa arguida.
Num segundo plano, o próprio recorrente
afirma ter celebrado um contrato sob a forma verbal
com a autora, por meio do qual ele seria sócio da
“Q Modas Confecções Ltda” e passaria a gerir dita
empresa, o que corrobora os argumentos apresentados
pela recorrida.
Destaca-se que o requerido, apesar de
admitir ter administrado a “Q Modas Confecções
Ltda”, não comprovou ter prestado contas por dita
gestão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115140-32.2018.8.26.0100 -Voto no
7
O exercício da administração da empresa é
incontroverso, o que conduz, imediatamente, à necessidade de que sejam prestadas contas,
fornecidos esclarecimentos sobre os atos de gestão
praticados, qualquer que tenha sido a motivação
jurídica (causa) desta atuação.
Ausente
cumprimento
dos
deveres
de
assumidos na Cláusula 3a do Contrato de Parceria
firmado entre as partes ou, pelo menos, derivados
de um vínculo obrigacional informal, o pleito
deduzido na petição inicial se mostra compatível
com a situação jurídica das partes e a tutela
jurisdicional postulada (no sentido de que o réu
fosse compelido a uma prestação de contas) foi
necessária,
o
que
implica
na
necessidade
indispensável de pronunciamento judicial.
Nenhum reparo, assim, merece a sentença
apelada.
Em obediência ao disposto no §11 do
artigo 85 do CPC de 2015, por fim, considerando o
trabalho adicional realizado no âmbito recursal, é
efetuado o acréscimo de 2,5% (dois e meio por
cento) ao já arbitrado para os honorários sucumbenciais a serem pagos pela recorrente,
passando a totalizar 12,5% (doze e meio por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator